Tribunal: STF
Processo: RHC 183890
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Resende/RJ, nos autos da medida cautelar nº 0008201-79.2016.8.19.0045, determinou a prisão preventiva do paciente e de outras pessoas ante o suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), 35 (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006, e 2º, cabeça (integrar organização criminosa), parágrafos 2º e 4º, inciso I (causas de aumento alusivas ao emprego de arma de fogo e participação de criança ou adolescente), da Lei nº 12.850/2013. Reportando-se a interceptações telefônicas, destacou ser integrante de grupo voltado à prática de delitos de roubo, com emprego de fuzis e explosivos, e tráfico de entorpecentes. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
    Após o recebimento da denúncia, o processo-crime passou a tramitar sob o nº 0013002-04.2017.8.19.0045. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 520.194/RJ. A Sexta Turma indeferiu a ordem. 
    O recorrente sustenta configurado excesso de prazo da prisão, a perdurar por mais de 2 anos e 6 meses, sem que encerrada a instrução. Destaca não atribuível a demora à defesa.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia, com expedição de alvará de soltura. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada no dia 21 de julho último, revelou encontrar-se em curso a instrução criminal. O Juízo, em 17 de abril e 19 de dezembro de 2019, proferiu decisões mediante as quais não acolhidos pedidos de liberdade, reafirmando a necessidade da preventiva. 
    No documento juntado ao habeas, referente à ata de audiência de instrução e julgamento, realizada em 17 de abril de 2019, consta haver sido o paciente preso no mês de janeiro de 2018, sem data de cumprimento do mandado de prisão. 
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde o mês de janeiro de 2018, sendo a custódia mantida, mediante decisões proferidas em 17 de abril e 19 de dezembro de 2019. Uma vez não constatada a existência de ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitada a previsão legal, surgindo o excesso de prazo.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o recorrente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva retratada nos autos da medida cautelar nº 0008201-79.2016.8.19.0045, que resultou no processo-crime nº 0013002-04.2017.8.19.0045, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Resende/RJ. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 23 de julho 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator